Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS AFETAS A SUPOSTA ATUAÇÃO DE “COACH SENTIMENTAL” NA SEDUÇÃO E EXTORSÃO DE MULHERES. MATÉRIAS EMBASADAS EM INVESTIGAÇÕES DA POLÍCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA. CARÁTER INFORMATIVO RESPEITADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA E À IMAGEM DA PESSOA RETRATADA. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE “ESTELIONATO SENTIMENTAL”, PARA FINS DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, com base no conjunto probatório dos autos (CPC, arts. 370, 371 e 139, II; CRFB, art. 93, IX).
2. Para fins de propagação de informações e construção do juízo crítico e opinativo, assiste à coletividade o direito à livre manifestação do pensamento e à liberdade de imprensa (CRFB, arts. 5o, IV e XIV, e 220), sendo resguardado ao indivíduo o direito à vida privada, à honra e à imagem, por meio da difusão de notícias íntegras, garantindo, em caso de excessos, a correspondente indenização, além do direito de resposta (CRFB, art. 5o, V e X; Lei n. 13.188/15).
3. Se o conteúdo das reportagens disponibilizadas retrata a investigação realizada pela Polícia Civil acerca de 26 ocorrências recebidas contra o autor, o qual, na qualidade de “coach sentimental”, teria seduzido mulheres para depois extorqui-las, além do relato de supostas vítimas, não existe abusividade a justificar sua retirada, sob pena de censura, tampouco há falar em direito de resposta ou em mácula a direito da personalidade a autorizar o pagamento de danos morais.
4. O contexto exposto preserva o caráter informativo/narrativo das notícias, deixando claro se tratar de situação objeto de investigação pela polícia, com espaço para que a pessoa retratada se manifestasse, sem qualquer indício de má-fé ou sensacionalismo infundado (CC, arts. 186 e 187), não havendo falar em abuso, uma vez que albergadas pelo exercício regular do direito de informação (CC, art. 188, I).
5. Por “estelionato sentimental ou afetivo” entende-se a situação em que uma pessoa se aproveita da confiança adquirida por meio de uma relação afetiva para extorquir dinheiro e bens materiais da outra, configurando ilícito a autorizar uma indenização, tanto material quanto moral. 5.1. Se as mídias e troca de mensagens que acompanham os autos não evidenciam a conotação de empréstimo ou de simulação de negócio jurídico envolvendo a venda de veículo, uma vez que desacompanhadas de qualquer tipo de comprovante de depósito ou transferência bancária, afasta-se a alegação de “estelionato sentimental” para fins de ressarcimento da quantia postulada em reconvenção.
6. O dano moral se refere aos prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, cuja violação constitui motivação para fundamentar uma ação compensatória dessa categoria (CRFB, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927). 6.1. Conquanto a traição, por si só, não gere o dever de indenizar, houve violação à dignidade da parte reconvinte, diante do relacionamento simultâneo havido pelo autor reconvindo com diversas outras mulheres (mais de 20), além da notícia de DST após o término, autorizando uma compensação a título de danos morais.
7. O quantum a ser fixado a título de danos morais deve ser arbitrado observando-se a capacidade econômica das partes, bem como a natureza, a extensão e as consequências das lesões sofridas, sem perder de vista o caráter preventivo e punitivo da sanção, obedecidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944).
8. Negou-se provimento a ambos os recursos.